Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022229-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA - CPF: 276.299.858-19 (PACIENTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BARBARA CORTELLA PEREIRA - CPF: 322.671.298-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO OU FREQUENTAR O MESMO AMBIENTE OU SE APROXIMAR DA VÍTIMA – LIMITE DE QUINHENTOS METROS – E COMPARECIMENTO A GRUPO REFLEXIVO –
“PAPO DE HOMEM”
–] – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA, AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, PALAVRA DA VÍTIMA SEM OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
ANÁLISE DE PROVAS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC –
INTIMAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – DIREITO À PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS A SER EXERCIDO EM PROCESSO PRÓPRIO APÓS A CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO
– ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – ARESTOS DO STJ E TJMT – TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA – DECISÃO MOTIVADA PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VITIMA – IDONEIDADE – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO, FREQUENTAR MESMO AMBIENTE E APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA [LIMITE DE QUINHENTOS METROS] – MANUTENÇÃO – PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE MEDIDA ANTERIOR CUMPRIDA PELO PACIENTE – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 636.812/SC; TJMT, HC 59077/2015).
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Criminal 42 do TJMT).

“Em casos de violência domestica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento da medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência intima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. Eventual discussão relativa à [...] autoria [...] deve ser reservada ao processo próprio”
(TJMT, AP

1020777-94.2023.8.11.0003;

AP 125434/2016).

O temor apresentado pela vítima, em sua declaração, constitui fundamento idôneo para a imposição de medidas protetivas de distanciamento, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC no 92.825/MT; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053).

A
ordem de participação do paciente em “Grupo Reflexivo” proferida de ofício contraria o disposto no § 3o, do art. 18, da Lei no 11.340/2006 –
“
Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”
– (TJMT, HC 1003513-39.2024.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para desconstituir
a determinação para comparecimento do paciente a “
grupo reflexivo”
[“
PAPO DE HOMEM PARA HOMEM da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”
], mantendo-se as demais medidas protetivas [
proibição de manter contato ou frequentar a residência, local de trabalho, casa de amigos e local em comum frequentado pela ofendida e seus familiares ou se aproximar deles – limite mínimo de 500 – quinhentos metros –
]

em favor da vítima.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1022229-17.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO

PACIENTE:

WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe NU 1008704-36.2024.8.11.0042), que deferiu
medidas protetivas
[
proibição de manter contato ou frequentar a residência, local de trabalho, casa de amigos e local em comum frequentado pela ofendida e seus familiares ou se aproximar deles – limite mínimo de 500 (quinhentos metros) – e comparecimento à grupo reflexivo de gênero
] em favor de Barbara Cortella Pereira de Oliveira
pelo cometimento, em tese, de violência psicológica –

art. 147-B do CP – (ID 232585690-fls.28/36).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem
“elementos que comprovem a relação do paciente com a invasão do domicílio da vítima”
; 2) não foi oportunizado
“o contraditório e a produção de provas”
; 3)
“a imposição de medidas restritivas [...] baseadas exclusivamente na palavra da vítima, sem a presença de outros elementos ou indícios que comprovem efetivamente a alegada violência doméstica, resulta em flagrante ilegalidade”
;

Pede a concessão da ordem para a revogação das medidas protetivas (ID 232585683), com documentos (ID 232585690 ao ID 232588664).

O pedido de liminar foi deferido parcialmente para suspender a determinação de participação do paciente em Grupo Reflexivo (ID
232954695
).

O Juízo singular prestou informações (ID 233337155).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – pleito de revogação da medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – não conhecimento em relação à participação do Paciente em Grupo Reflexivo – medida revogada pelo Juízo de origem antes da impetração – ausência de interesse impossibilidade de revogação das demais medidas – ausência de coação no direito de ir e vir do Paciente – Medidas protetivas que apenas impedem a aproximação e contato com a ofendida, familiares e eventuais testemunhas – medidas deferidas que visam resguardar a integridade da ofendida, que se declarou temerosa, diante de violência psicológica sofrida anteriormente e em razão de ter sua casa invadida dias antes de solicitar a medida – palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova anexados ao pedido – deferimento em consonância com o disposto no art. 19 e ss, da Lei no. 11.340/2006 – Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 237136660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a medida protetiva de proibição de se aproximar/manter contato/frequentar residência da vítima (Lei no 11.340/2006, art. 22, III) tem natureza eminentemente penal,
“visto que objetivam de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção”
(AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG -

Relator: Min. Felix Fischer – 22.3.2021).

Dito isso, vejamos a decisão impugnada:

Em 15.5.2024, o Juízo singular deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima [Barbara Cortella Pereira de Oliveira] mediante a seguinte fundamentação:

“
Consta dos autos que a vitima se sente insegura pelo histórico agressivo do autor, que relata que sofria violência psicológica e teme passar por isso novamente, a vítima relata que no dia 24/04/2024 por volta de 19:10 horas da noite, quando chegou em sua residência se deparou com a janela do quarto de sua filha Ligia Cortella Pereira De Oliveira estourada, mas que nada de real valor de sua casa foi levado, somente uma pasta com documentos do seu ex-marido.

A vítima relata que achou isso um tanto quanto estanho, pois havia coisas de valor em sua residência e nada foi levado, a vítima relata ainda que havia pertences íntimos da vítima espalhados em cima da sua cama, tais como (gel lubrificante, vibrador, bolsa vazia, caixa de chocolate em formato de coração), tudo que é de pertence da vítima.

[...]

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.o 2024.144319, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

De acordo com o art. 5o da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

[...]

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06.

[...]

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

[...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA no ‘Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas – uma proposta ressignificativa e responsabilizante para os autores da violência’, no espaço localizado em frente ao auditório principal, no Fórum da Capital, localizado na Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-905. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do e-mail: cba.gruporeflexivo@tjmt.jus.br, por meio do telefone do gabinete I da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: (65) 3648- 6407 (WhatsApp) ou pessoalmente no referido gabinete.” Determino que o autor da violência comprove a sua participação nos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva.”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 232585690-fls.28/36)

Em 22.7.2024, a juíza da causa proferiu a seguinte sentença:

“Conforme alegações da requerente, ela está separada do requerido e eles possuem dois filhos em comum, sendo que possuía uma medida protetiva anteriormente, em desfavor dele, contudo a mesma encontra-se vencida. Asseverou que no dia dos fatos, chegou em sua residência e se deparou com a janela do quarto de sua filha, estourada, fato que lhe causou temor, principalmente, após constar que apesar de possuírem diversos objetos de valor no local, nada foi levado, com exceção de uma pasta de documentos do requerido. [...]

Nesse contexto, em sede de cognição sumária e avaliada a situação de risco da ofendida, foram deferidas [...] medidas protetivas. [...]

O fumus boni iuris no presente caso decorre da demonstração de indícios da existência de violência doméstica, através das declarações da vítima prestadas na delegacia e registrada no Boletim de Ocorrência, além do termo de declaração da vítima e Formulário Nacional de Avaliação de Risco relatando um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Já o ‘periculum in mora’ representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a vítima, as quais vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, ressaltando que a medida determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando desarrozoada restrição à liberdade do requerido. [...]

Outrossim, importante destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial, do registro de boletim de ocorrência[1], da existência de ação principal ou representação criminal contra o eventual agressor.

[...]

Posto isto, no que se refere o pleito do requerido para a revogação da determinação de comparecimento ao grupo reflexivo, têm-se que o mesmo, de fato, já efetuo tal dinâmica, conforme termo de conclusão apresentado por ele, hei por bem, DEFERIR o pleito do requerido para REVOGAR a determinação de comparecimento do mesmo no “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas – uma proposta ressignificativa e responsabilizante para os autores da violência”, uma vez que já concluiu sua participação em outra oportunidade.

Contudo, considerando a existência de fato novo relatado pela vítima, visando a conscientização do agressor e a modificação do ciclo de violência complemento as medidas protetivas aplicando a DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR no grupo reflexivo ‘PAPO DE HOMEM PARA HOMEM’ da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio dos seguintes telefones: (65) 98173-0675 e (65) 98173-0326. Determino que o acusado comprove a sua participação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva.

Quanto aos outros pedidos feitos pelo requerido, a despeito da alegação de que não praticou os fatos, bem como que a intenção da vítima é lhe prejudicar, principalmente, em relação ao convívio com os filhos do casal, há que se considerar que tais fatos, não serão tratados nesta cautelar satisfativa, a qual sequer permite dilação probatória, sendo certo que os fatos que lhe são imputados, serão objetos de inquérito policial e eventual ação penal.

[...]

Outrossim, considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, as quais estão atreladas ao perigo, e não ao procedimento, fica configurada, ainda, a necessidade da vigência das medidas, pois, a despeito das alegações do requerido, não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a demonstração da sua desnecessidade.

Diante do exposto, tendo em vista a impossibilidade de revogação da medida protetiva sem a oitiva da mulher vitima de violência doméstica, JULGO PROCEDENTE o pedido e, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR, - mantendo as medidas protetivas em favor da requerente pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da intimação do requerido.”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 232585690-fls.409/416)

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC – Relatora Mina. Laurita Vaz – 11.3.2021) e deste e. Tribunal (HC 59077/2015 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Não obstante, verifica-se que o paciente foi intimado pessoalmente acerca das medidas protetivas de urgências deferidas em favor de
Barbara Cortella Pereira de Oliveira (ID 232585690-fls.43), tendo constituído advogado [Rodrigo Geraldo Ribeiro Araújo – OAB/MT 9.098 –], o qual apresentou contestação (ID 232585690-fls.48/65), a revelar que lhe fora oportunizado o exercício do contraditório.

Noutro giro, extrai-se do Laudo Pericial – Exame de Local do Crime – no 223.2.19.9067.2024.176456-A01 que na residência da
vítima – Barbara Cortella Pereira de Oliveira – [Rua E-5, 548, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá/MT]
“houve entrada forçada, por meio de escalada, rompimento e destruição de obstáculo, culminando em danos patrimoniais”
, tendo sido coletadas
“impressões papilares”
para posterior
“confronto com as impressões”
digitais do paciente, de modo que eventual direito à produção de outras provas poderá ser exercido, em processo próprio, após conclusão das investigações [Inquérito Policial no 1004859-93.2024.8.11.0042].

Nesse sentido, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Em casos de violência domestica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento da medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência intima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.
Eventual discussão relativa à
[...]
autoria [...] deve ser reservada ao processo próprio
.”
(AP

1020777-94.2023.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 20.2.2024;

AP n
o
125434/2016 – Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias – 3.2.2017)

Em sua vez, o Juízo singular deferiu medidas protetivas de urgência após registro de Boletim de Ocorrência no 2024.144319 pela vítima BARBARA CORTELLA PEREIRA, no qual declarou que
“possuía uma medida protetiva em desfavor do seu ex-marido [...] que expirou em fevereiro de 2024 [...] se sente insegura pelo histórico agressivo [...], sofria violência psicológica e teme passar por isso novamente”
(ID 232585690-fls. 4/5). Na delegacia de Polícia, narrou que
“
no dia 24/04/2024 por volta de 19:10 horas da noite [...] chegou em sua residência se deparou com a janela do quarto de sua filha [...] estourada [...] somente uma pasta com documentos do seu ex-marido [...] achou isso um tanto quanto estanho pois havia coisas de valor em sua residência e nada foi levado [...] havia pertences íntimos da vítima espalhados em cima da sua cama”
(Termo de Declaração no 2024.8.109570 – ID 232585690-fls.11/13
).

O temor apresentado pela vítima, em sua declaração, constitui fundamento idôneo para a imposição de medidas protetivas de distanciamento, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC no 92.825/MT – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 23.8.2021).

De outro lado, observa-se que
a ordem de participação do paciente em “Grupo Reflexivo” fora proferida pelo juiz da causa, de ofício, de modo a contrariar o disposto no § 3o, do art. 18, da Lei no 11.340/2006 –
“
Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”
– (TJMT, HC 1003513-39.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.5.2024).

Frise-se que o paciente
“concluiu sua participação no Grupo Reflexivo no período de 26/09/2023 a 14/11/2023, tendo comparecido a todos os encontros programados”
(ID 232585690-fls.399), a revelar desnecessidade de repetição dessa medida.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para desconstituir
a determinação para comparecimento do paciente a “
grupo reflexivo”
[“
PAPO DE HOMEM PARA HOMEM da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”
], mantendo-se as demais medidas protetivas [
proibição de manter contato ou frequentar a residência, local de trabalho, casa de amigos e local em comum frequentado pela ofendida e seus familiares ou se aproximar deles – limite mínimo de 500 – quinhentos metros –
]

em favor da vítima [Barbara Cortella Pereira de Oliveira].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024